Tribunal: TJDFT
Processo: 0707898-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707898-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: GESSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0710348-37.2018.8.07.0001, movido em face de GESSIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa ao SISBAJUD (ID148485298): “Trata-se de novo pedido de pesquisa ao SISBAJUD. Analisando os autos, verifico que no mês de janeiro do corrente ano ocorreu uma pesquisa ao referido sistema. Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema SISBAJUD, a diligência não foi integralmente frutífera. Ademais, a parte exequente requer no ID 148353061 a realização de nova diligência, via SISBAJUD, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao julgamento do Resp. 1284.587/SP, pelo e. Min. Massame Uyeda - DJe de 29/02/2012. Indefiro, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Intimo a parte autora para anexar aos autos seus dados bancários, bem como indicar novas medidas constritivas efetivas a satisfação de seu crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de retorno ao arquivo.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID149599828). Em sua peça recursal, o agravante relata que o agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença e não realizou o pagamento da dívida. Deste modo, foram requeridas a realização de pesquisas de bens, a fim de buscar a satisfação do crédito. Contudo, o juízo agravado entendeu por indeferir a realização da pesquisa SISBAJUD com a opção de reiteração programada. Argumenta que o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que o agravante busca essa satisfação há muito tempo. Destaca que a execução visa a satisfação do crédito do exequente, ocorrendo no interesse deste, não se demonstrando razoável o indeferimento da pesquisa. Sustenta que pedido de realização de pesquisa pelo SISBAJUD, utilizando da nova ferramenta, não se trata de mera reiteração de procedimento, mas sim de utilização da recente atualização disponibilizada aos usuários, qual seja, a reiteração automatizada e programada da ordem de bloqueio por até 30 dias, vez que tem o condão da surpresa e de prestigiar o credor. Informa que, na pesquisa realizada anteriormente, não foi utilizada a ferramenta e ainda assim foi bloqueada uma quantia de R$ 6.000,00 (ID146682025), portanto, a realização da pesquisa com a opção da repetição programada trará mais efetividade e celeridade ao processo. Ressalta a desnecessidade de intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, tendo em vista que o agravado foi revel na fase de conhecimento e não compareceu aos autos na fase de cumprimento de sentença. Requer o provimento do recurso, para que seja determinada a realização de pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, com a opção de repetição programada, em comando a ser reiterado por 30 (trinta) dias (ID44340307). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (IDs 44344359/44340308). Além disso, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a parte agravada deve ser intimada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, CPC. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator